Tribunal: TJES
Processo: 5002480-44.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002480-44.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do Autor, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimos consignados feitos pela Requerida, conforme documento de ID nº 31864483; b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, defiro a restituição, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor, o que poderá ser feito na fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado pelos danos morais e a alteração do termo inicial de correção monetária e juros aplicáveis a esses.

4. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o
quantum
.

6. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Moral:

“Quanto aos juros legais, o dies a quo de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

E em relação à correção monetária, aplicou o entendimento da súmula 362 do STJ.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)